Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716797-67.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO DE JESUS VILAS BOAS IMPETRANTE: ELCIO BATISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELCIO BATISTA PEREIRA em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher e ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 71298756. Depois de incluído o feito em pauta para julgamento na 16a plenária virtual, no período de 05/06 a 12/06/2025, a Defesa informa que o paciente foi posto em liberdade, conforme petição de id 72507530. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao feito principal n. 0705654-66.2025.8.07.0005 verifica-se que, de fato, em audiência de instrução realizada no dia 02/06/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada, com expedição do alvará de soltura (id 238066980 e id 238073004). Em assim sendo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator